Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702517-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: JOSEFA PESSOA DA SILVA RIOS, ANNA KAROLINE PESSOA SANTANA RIOS D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT, de 20 de junho de 2013, o recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante apresentou comprovante bancário (ID 45081022) com numeração divergente em relação à numeração do código de barras relativo à guia de preparo ID 45081021, o que impossibilite a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a apelante, Bradesco Seguros S.A., para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente o respectivo comprovante de pagamento da guia de ID 45081021 ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora